Tribunal: TJDFT
Processo: 0003644-71.2017.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. REPAROS NO IMÓVEL LOCADO AO TÉRMINO DO CONTRATO. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE LEGAL E CONTRATUAL DO LOCATÁRIO. SENTENÇA. ERRO MATERIAL QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO.
I. Havendo previsão contratual no sentido de que o imóvel locado deve ser restituído no mesmo estado em que foi entregue, o locatário responde pelas despesas comprovadamente realizadas pelo locador para esse fim.
II. Deve ser corrigido erro material na sentença atinente ao valor da condenação.
III. Recurso desprovido.